Tribunal: TJDFT
Processo: 0717848-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETENÇÃO CHAVES. INTERVENÇÃO JUDICIÁRIO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato firmado entre as partes tem previsão de retenção do imóvel em caso de inadimplemento do comprador.
2. Não se justifica o deferimento do pedido antecipatório feito, pois sua pretensão já decorre do negócio jurídico formulado que, como se sabe, deve ser lido à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico.
3. Desta forma, a parte não tem interesse em relação ao pedido, pois revela-se inútil a intervenção do Poder Judiciário para que a agravante obtenha o que já tem por direito, decorrente do negócio jurídico celebrado.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.